Tribunal: TJMT
Processo: 1053359-22.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053359-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO SOARES BERTOLINO - CPF: 062.823.371-00 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO
.

A apresentação isolada de telas sistêmicas, extrato bancário e
selfie
não comprova
a contratação de cartão de crédito nem a origem da dívida em discussão.

Cabe ao fornecedor demonstrar, por prova robusta, a existência da relação contratual e a legitimidade da cobrança,
sob pena
de se configurar inscrição indevida.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da relação jurídica, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, excetuado o caso de existência de negativação preexistente legítima.

Agravo
conhecido e

provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo
I
nterno interposto contra decisão monocrática que havia dado provimento ao recurso inominado da parte ré,
NU Financeira
S.A., reformando sentença de procedência parcial que reconhecia a inexistência do débito e condenava à reparação por danos morais.

O agravante, consumidor, alega que os documentos juntados são unilaterais e não comprovam a contratação do cartão de crédito nem a origem da dívida que ensejou a negativação.

A parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão agravada.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do agravo interno.

Nos termos do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
, incumbe ao réu, na qualidade de fornecedor de serviços, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, bem como a legitimidade da obrigação exigida. Ainda, o
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
estabelece que, nas relações de consumo, é ônus do fornecedor comprovar a regularidade da prestação do serviço e da cobrança.

A decisão agravada baseou-se na existência de documentos que supostamente indicariam a contratação e utilização do cartão de crédito, tais como extrato bancário, tela sistêmica e cópia de documentos pessoais do autor, aplicando-se a
Súmula 34 da Turma Recursal
, segundo a qual provas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos, são admissíveis para comprovar a relação jurídica.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que a documentação apresentada pela instituição financeira agravada é
absolutamente insuficiente
para comprovar a existência da relação contratual (cartão de crédito), bem como a origem da dívida discutida nos autos.

O cerne da controvérsia reside na alegação da parte autora de que jamais contratou os serviços de cartão de crédito com a parte ré, não reconhecendo o débito cobrado nem sua posterior negativação.
Em resposta, a instituição financeira limitou-se a apresentar:
I)
Extrato bancário
da conta corrente do autor, no qual não consta qualquer menção à utilização ou lançamento de compras realizadas com cartão de crédito;
II)

Cópia de documento pessoal
e
selfie
, os quais, por si sós, não demonstram a contratação do serviço específico;
III)
Tela sistêmica
, sem assinatura ou comprovante da contratação do cartão de crédito.

Importante frisar que
não foi apresentada qualquer fatura do cartão de crédito
que demonstrasse operações, lançamentos ou saldo devedor correspondente à dívida cobrada. O
extrato da conta corrente
não substitui
a necessidade de comprovação da existência e da efetiva ut
ilização do cartão de crédito,
objeto central da demanda.

A alegação da instituição ré de que a dívida
originou-se
da utilização do cartão de crédito
não encontra respaldo probatório
nos autos. Ao contrário, os documentos apresentados revelam-se
meras provas unilaterais
, produzidas exclusivamente pela própria instituição, carecendo de
corroboratividade
por meio de outros elementos aptos e idôneos a evidenciar a relação jurídica alegada.

Nessa esteira,
inviável a aplicação da Súmula 34
da Turma Recursal para conferir validade probatória isolada a tais documentos, diante da ausência de provas robustas e suficientes que confirmem a contratação.

A fragilidade probatória evidencia que a instituição financeira
não se desincumbiu
do ônus de demonstrar a origem da dívida e a ciência ou anuência do consumidor, configurando-se, assim, a
inscrição indevida
em cadastros de inadimplentes, fato que enseja o
dano moral
in
re

ipsa
.

Esse entendimento está em consonância com jurisprudência consolidada desta Primeira Turma Recursal
:

“
A mera apresentação detelassistêmicasextraídas dos sistemas internos de empresas, desprovidas de qualquer outra forma de corroborar a existência de uma relação jurídica, não se presta, por si só, a comprovar a contratação e a origem de débitos alegados. Esses documentos, por serem produzidos unilateralmente pela própria parte interessada, carecem de valor probatório suficiente e não podem ser considerados prova robusta da contratação de prestação de serviços ou da constituição da dívida. A validade probatória dessastelasestá condicionada à sua articulação com outros elementos de prova que, em conjunto, possam confirmar a veracidade das alegações trazidas pela parte que as apresenta
”
(N.U 1039842-75.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024
)

(...) EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamada não comprova a existência de relação jurídica entre as partes, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e gravação de áudio já rejeitada em outro processo, as quais não possuem força probatória para justificar a negativação do nome da reclamante.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando a necessidade de prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do

STJ e
da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, observando o método bifásico de arbitramento de indenização por danos morais, alinhando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Não há elementos que indiquem litigância de má-fé por parte da reclamante, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos. Tese de julgamento: A negativação indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da relação jurídica, configura dano moral in
re

ipsa
. O quantum indenizatório deve observar o método bifásico, garantindo a proporcionalidade e razoabilidade da reparação.
A litigância de má-fé exige a demonstração de conduta intencional enquadrada no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 80 e 98, § 3º; Código Civil, art. 406, § 1º; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1026841/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 05/10/2017,
DJe
19/10/2017; TJRS, Recurso Cível nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, julgado em 31/10/2017; Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1027997-15.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025
)

Da mesma forma, precedentes das
2ª e 3ª Turmas Recursais
reafirmam que a ausência de documentos idôneos inviabiliza a comprovação da dívida e, consequentemente, a validade da negativação
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCEIRA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO RIACHUELO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATOS ASSINADOS APENAS COM O PRIMEIRO NOME E TELAS SISTÊMICAS – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES – NÃO COMPROVADA – EXTRATO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS – DANOS MORAIS NÃO FIXADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ademais, as provas consubstanciadas em telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios, não se faz suficiente para desincumbir o ônus da prova, conforme Súmula 34-A, destas Turmas Recursais
. (
N.U 1007333-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO,
Segunda Turma Rec
ursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023
)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTOS SISTÊMICOS E FATURAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
3
.
A instituição financeira apresentou apenas telas sistêmicas e faturas, das quais não se pode concluir de forma inequívoca que houve relação
contratual entre as partes.
(...) (N.U 1028245-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA,
Terceira Turma Recursal
, Julgado em 19/08/202
4,
Publicado
no DJE 22/08/2024
)

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
também possui entendimento consolidado no sentido de que, havendo impugnação quanto à contratação,
cabe à instituição financeira comprovar inequivocamente
a origem da dívida, sendo
inadmissível
a simples apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de outros documentos idôneos.

Por sua vez, a
Súmula 34 da Turma Recursal
é clara ao admitir a prova documental consistente em telas sistêmicas apenas
se
corroborada por outros elementos probatórios, o que, no caso concreto,
não ocorreu
.

Diante da ausência de comprovação da regularidade do débito e, por conseguinte, da inexistência de inadimplemento,
impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade da dívida
e a condenação da parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais
, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ, por inexistir inscrição preexistente legítima.

Portanto, não se sustenta a decisão monocrática que afastou a configuração de dano moral e declarou válida a negativação. A fragilidade probatória salta aos olhos e evidencia que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus.

O dano moral se configura
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo efetivo. E, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem
a partir do evento danoso
, ou seja, da data da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito (Súmula 54/STJ).

Diante do exposto,

CONHEÇO

do Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão monocrática e
restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau
,
que declarou a inexigibilidade do débito e determinou a exclusão da inscrição indevida, com a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da negativação).

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025